Tribunal: TJPA
Processo: 0003526-90.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003526-90.2014.8.14.0301

APELANTE: MARESIA SERVICOS NAVAIS ESPECIALIZADOS LTDA - ME

APELADO: DEEP SEA SUPPLY SERVICOS MARITIMOS S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ação MONITÓRIA E AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO decididas em CONJUNTO. SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTE A MONITÓRIA E EXTINGUIU POR FALTA DE INTERESSE A CAUTELAR DE ARRESTO. monitória fundada em duas notas fiscais de prestação de serviços DE MANUTENÇÃO DE NAVIO. inexistência de prova da efetiva prestação de serviços da nf 0465. AUSÊNCIA DE ACEITE POR PARTE DO TOMADOR DO SERVIÇO. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EM LÍNGUA ESTRANGEIRA QUE, ANTE AUSÊNCIA DE TRADUÇÃO, INVIABILIZA A COMPARAÇÃO COM RELATÓRIO DE SAÍDA DE MATERIAL DA BASE NAVAL DE VAL-DE-CÃES. DEMONSTRAÇÃO DA QUITAÇÃO INTEGRAL DA NF 0449, MEDIANTE OS COMPROVANTES DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIOS SOMADOS COM OS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS RETIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Cinge a controvérsia recursal acerca da demonstração da efetiva prestação de serviço da NF 0465 e realização do pagamento total da NF 0449.

2.

Com relação à NF 0465 a prova produzida quanto à efetiva prestação de serviço é frágil e não trouxe elementos seguros para dar suporte à pretensão monitória da empresa autora, sendo que a ela cabia o ônus quanto à prova do fato constitutivo de seu direito. Isto porque, de acordo com e-mails trocados entre as partes, há clara oposição quanto aos serviços desse documento fiscal, além de o representante da apelante declarar expressamente ter ocorrido falha na sua emissão.

3.

Q
uanto à NF 0449, a empresa recorrida logrou êxito na prova de quitação integral, pois, além dos comprovantes de transferência bancários, trouxe aos autos demonstração que recolheu tributos retidos, que somados, alcançam o valor bruto dessa nota.

4.
R
ecurso conhecido e desprovido, à unanimidade, mantendo a sentença que julgou improcedente a Monitória e extinguiu por falta de interesse da Ação Cautelar de Arresto, modificando apenas e tão somente a fundamentação do indeferimento do pleito monitório quanto à NF 0449, haja vista não ter ocorrido confissão de pagamento por parte da apelante, mas sim demonstração de quitação integral (transferências bancárias + pagamento de tributos retidos).

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por GARRA SERVIÇOS NAVAIS ESPECIALIZADOS LTDA (atualmente denominada NORTE MARÍTIMA NAVEGAÇÃO LTDA ME) em face de sentença proferida pela 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação monitória (proc. Nº 0003526-90.2014.8.14.0301) e ação cautelar de arresto (proc. Nº 0045335-94.2013.8.14.0301), ajuizada contra DEEP SEA SUPLY MANAGEMENT, representada por DEEP SEA SUPLY SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA.

A sentença guerreada acolheu os embargos monitórios e julgou improcedente a monitória, bem como extinguiu sem resolução do mérito a ação cautelar de arresto incidental por falta de interesse.

Segue a transcrição da fundamentação e do dispositivo do
decisum:

“De acordo com o previsto no art. 700 do CPC, a presente ação deve se fundamentar em prova escrita sem eficácia de título executivo, ou ainda em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos moldes do art. 381 do referido diploma legal.

O autor fundamenta a presente nos documentos de fls. 15 a 26 que se trata de orçamento dos serviços a serem realizados no navio SEA HALIBUT no valor total de R$434.265,00 e notas ficais de nºs 0465 e 0449 com valores de R$249.081,56 e 434.755,00, respectivamente, sendo que a ré pagou apenas o valor no total de R$355.552,40, faltando o pagamento do valor de R$328.284,16.

O réu, ora embargante, reconhece o negócio jurídico com a empresa autora, ora embargada, porém afirma que os serviços prestados à embarcação SEA HALIBUT foram integralmente pagos e se limitam a nota fiscal de nº 0449 e os serviços referente a nota fiscal de nº 0465 não foram contratados e prestados, não havendo prova literal de tal dívida.

Cinge-se dessa forma a controvérsia nos serviços prestados constantes na nota fiscal de nº 0465 de fls. 25.

Sabemos que a nota fiscal pode instruir a ação monitória, desde que devidamente acompanhada de prova do recebimento dos serviços prestados (...)

Assim, temos que o embargado não colaciona aos autos prova literal de que os serviços foram efetivamente prestados. Junte-se que o orçamento acostado na inicial descreve os serviços cujo valor total consta na nota fiscal de nº 0449, que conforme mesmo confessa na peça de arranque foram pagos pela embargante.

O embargante comprova que houve o pagamento dos serviços nota fiscal de nº 0449, não havendo que se falar em débitos em aberto, cabendo o acolhimento dos embargos monitórios.

Quanto a ação de natureza cautelar em apenso, entendo que perde seu objeto com a presente decisão, visto que diante do não reconhecimento do débito cobrado na presente monitória, visto que fundamentou-se o autor na existência de prova literal de dívida liquida e certa, nos termos do revogado art. 814 do CPC/73.

Assim, acolho os EMBARGOS MONITÓRIOS opostos por DEEP SEA SUPLLY MANAGENT AS (DEEP SEA SUPLLY SERVIÇOS MARÍTIOS LTDA), em virtude de ausência de prova literal da dívida e, em consequência, julgo extinto o presente feito.

Julgo extinta a ação cautelar em apenso de nº 00453359420138140301, sem resolução do mérito, e, por consequência, determino o arquivamento do processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC 2015. Registre-se a presente nos autos em apenso. Expedindo-se o necessário para levantamento da caução pela embargante.

Condeno o embargado GARRA SERVIÇOS NAVAIS ESPECIALIZADOS LTDA ao pagamento de custas e honorários em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Publique-se. Registre-. Intimem-se.”

Ainda que tenha sido opostos embargos de declaração, a sentença não foi modificada (ID 3457070).

Inconformada, a empresa autora interpôs o presente recurso de apelação aduzindo que a sentença combatida não se manifestou sobre os documentos juntados na ação cautelar de arresto incidental (proc. Nº 0045335-94.2013.8.14.0301), que comprovam a prestação dos serviços descriminados tanto na Nota Fiscal nº 0465 quanto na Nota Fiscal nº 0449. Diz não existir controvérsia quanto à veracidade da documentação apresentada na ação monitória e na cautelar, considerando ausência de impugnação aos conteúdos durante a instrução processual. Defende que as respostas do réu aos e-mails de cobranças realizadas entre setembro/2012 e abril/2013 revelaria confissão de que os serviços listados nos dois orçamentos apresentados teriam sido prestados e, ainda, que não teriam sido integralmente adimplidos. Argui a impossibilidade de aceitar os argumentos de que somente houve prestação do serviço da Nota Fiscal nº 0449 e que esta teria sido totalmente quitada, sobrando ao réu um saldo de R$10.000,00 (dez mil reais), pois o pagamento parcial foi realizado nos meses de fevereiro, março, maio e junho de 2012 e a troca de e-mails cobrando o débito remanescente datam de setembro/2012 e abril/2013, além do fato de a apelada, em novembro/2012, ter pedido desculpas pelo atraso no pagamento e respondido aos e-mails de cobrança. Sustenta que os comprovantes de pagamento juntados aos autos provam apenas que parte do serviço contratado foi pago e não a sua integralidade. Por fim, reforça que a prestação dos serviços dos dois orçamentos estaria demonstrada porque consta carimbo e assinatura da empresa apelada, importando em aceite dos serviços e valores ofertados pela apelante e, contra eles, não foi apresentado qualquer documento capaz de infirmar qualquer desistência dos itens relacionados na documentação.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do apelo para reformar integralmente a sentença e reconhecer a procedência da ação monitória e improcedência dos embargos monitórios, com consequente constituição do título executivo judicial.

Contrarrazões, impugnando, preliminarmente, o pedido de gratuidade processual realizado pelo recorrente. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por prevenção.

Em atenção ao requerimento de gratuidade processual formulado pelo recorrente, determinei a apresentação, no prazo de cinco dias, da documentação apta a comprovar a hipossuficiência ou realizar o pagamento das custas da apelação.

No ID 11371802 consta comprovação de quitação do preparo recursal.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 07 de dezembro de 2022.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

O recurso deve ser conhecido, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, incluindo o preparo recursal, que por ter sido quitado, deixo de apreciar a preliminar de impugnação ao pedido de gratuidade do apelante ante a perda do objeto.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, pretende a recorrente a reforma integral da sentença que, em julgamento conjunto, julgou improcedente a monitória e extinguiu a cautelar de arresto por falta de interesse.

Para melhor compreensão, necessário realizar um breve histórico acerca das duas demandas.

Em agosto/2013, a ora apelante propôs ação cautelar (0045335-94.2013.8.14.0301) em face da apelada pretendendo arrestar o navio SEA HALIBUT com o fim de garantir eventual quitação dos valores referentes aos supostos serviços prestados nessa embarcação, que atualizado desde o dia 07/05/2012 até 29/08/2013, alcançava o montante de R$409.576,84 (quatrocentos e nove mil, quinhentos e setenta e seis reais e oitenta e quatro centavos). Alternativamente, requereu a substituição da acautelatória pelo depósito judicial de R$550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais).

Inicialmente, o juízo singular indeferiu a liminar de arresto.

Contudo, no agravo de instrumento (número antigo 2013.3.033500-6), de minha relatoria, concedi parcialmente a tutela antecipada recursal, determinando a retenção da referida embarcação em um dos portos do Ceará (região que à época era sua base de operação), por entender, num juízo de cognição sumária, existir indícios de um débito a ser sanado, apoiando-me no poder geral de cautela para resguardar efetividade da cobrança. Posteriormente, determinei que a ora apelada, a título de caução, depositasse em juízo a quantia de R$550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), considerando ser a medida mais adequada ao caso concreto, liberando o navio para retornar às suas atividades. O depósito foi realizado em 13/01/2014 e o Agravo de Instrumento foi julgado pela então 4ª Câmara Cível Isolada em 19/01/2015, que, por unanimidade, reformou a decisão de primeiro grau e confirmou a liminar concedida em sede recursal que determinou a realização da consignação.

Em janeiro/2014, o ora recorrente aforou a ação principal (monitória) alegando ter sido contactado pela apelada para prestação de serviço de manutenção de navio num valor total de R$683.836,36 (seiscentos e oitenta e três mil, oitocentos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos), baseando-se em duas notas fiscais, a saber:

·

Nota Fiscal 0465, com lastro no orçamento 01, de R$249.081,56 (duzentos e quarenta e nove mil, oitenta e um reais e cinquenta e seis centavos);

·

Nota Fiscal 0449, com lastro no orçamento 02, de R$434.755,00 (quatrocentos e trinta e quatro mil, setecentos e cinquenta e cinco reais).

A tese autoral é que os serviços foram prestados e, como houve pagamento parcial da dívida de R$355.552,40 (trezentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos), deveriam as duas notas serem constituídas em título executivo no valor de R$434.314,02 (quatrocentos e trinta e quatro mil, trezentos e quatorze reais e dois centavos) – atualizada até 17/01/2014. Trata-se de uma negociação verbal e as tratativas ocorreram por meio e-mails e ligações telefônicas.

Conforme visto, a sentença acolheu os embargos monitórios sob o argumento da falta de comprovação dos serviços da NF 0465 e que teria sido demonstrado o pagamento integral da NF 0449 (quitação esta que teria sido confessada pelo autor da monitória, ora apelante). Além disso, no mesmo
decisum
, extinguiu a cautelar por falta de interesse, considerando a improcedência da monitória.

Na apelação, defende-se haver prova da prestação de serviço das duas notas fiscais, porque os orçamentos que lhe deram lastro foram assinados e carimbados pela empresa apelada e isso importaria em aceite. Além disso, argui que nos e-mails trocado entre as partes, cobrando o débito remanescente teria sido confessado tanto a prestação do serviço quanto a inadimplência, já que houve pedido de desculpas pelo atraso no pagamento.

Com relação à NF 0465, tenho não comportar acolhimento o inconformismo.

O apelante aduz que a sentença deixou de apreciar os documentos juntados na ação cautelar de arresto, que comprovariam a prestação dos serviços que deram lastro à NF 0465, devendo ser considerados verdadeiros, já que não houve impugnação do conteúdo durante a instrução processual, bem como poderia se concluir pela confissão da apelada na prestação desses serviços, porque houve cobrança entre setembro/2012 e abril/2013, sem que tivesse sido contestada.

Pois bem. da leitura de todos os e-mails trocados entre as partes em ordem cronológica apresentados tanto na monitória quanto na cautelar, embora, de fato, em 24 de abril de 2013, o representante da recorrente tenha, através de e-mail
[1]
, realizado cobrança dos valores que supostamente estariam em aberto referente à NF 0465, por outro lado, desde 21 de maio de 2012, o representante da apelada, em resposta à uma outra cobrança (ID 3457059 - Pág. 5 do feito monitório), assim afirma:

De: Christianni Ribolho [Christianni@dess.no]

Enviada em: segunda-feira, 21 de maio de 2012 17:14

Para:
adm@garranaval.com

Assunto: SEA HALIBUT / OTA (sic) FISCAL (Grafia constante no ID 3457059 - Pág. 5)

Notar que a emissão desta NF não foi aprovada pela DESS.

Acreditamos que estes valores não referem-se à empresa, visto que a medição final do SEA HALIBUT já foi fechada, conforme anexo.

Ou seja, antes mesmo da cobrança mais recente, ocorrida em 24/04/2013, a apelada já havia contestação sobre os serviços referentes à NF 0465. Além disso, no dia seguinte (em 22 de maio de 2012), o representante da apelante responde ter ocorrido equívoco na emissão da nota fiscal 0465, consoante se verifica a seguir:

De: Rafael – Garra Naval

Enviado em: terça-feira, 22 de maio de 2012 08:35

Para: Crhistianni Ribolho [Christianni@dess.no]

Assunto: RES: SEA HALIBUT /
OTA (sic)
FISCAL (Grafia constante no ID 3457059 - Pág. 5)

Favor notar que os serviços referentes à Docagem das 02 NF emitidas já foram autorizados, o que houve foi um equívoco quanto à emissão da NF na data de ontem.

Apesar de no corpo do e-mail não conter menção expressa à NF 0465, infere-se se referir a esse documento fiscal porque, de acordo com o contexto, a data de ontem corresponde ao dia 21/05/20212, justamente o dia da emissão da referida nota, conforme se vê no ID 3457054 - Pág. 25 da monitória. Diante disso, tem-se que o apelante reconheceu haver falha na emissão da NF 0465.

Outra situação que não se pode desconsiderar é que a NF 0465 teve como lastro o orçamento 01, no entanto a descrição dos serviços supostamente prestados está em língua estrangeira
[2]
(inglês) que, diante da ausência de tradução, resta inviável comparar com os Termos de Saída de Material da Base Naval juntados na cautelar nos ID 4351720 - Pág. 28 a 38 a fim de verificar se houve a realização dos serviços lá mencionados. Ademais, em que pese nessa nota fiscal conter assinatura e carimbo da empresa apelada, tal fato por si só, não é suficiente para demonstrar a efetiva prestação do serviço.

Deste modo,
com relação à NF 0465 a prova produzida quanto à efetiva prestação de serviço é frágil e não trouxe elementos seguros para dar suporte à pretensão monitória da empresa autora, sendo que a ela cabia o ônus quanto à prova do fato constitutivo de seu direito
, razão pela qual deve ser mantida a sentença nessa parte.

No que se refere à NF 0449, tem-se que a sentença reconheceu a quitação integral, sob o argumento de que a própria apelante havia confessado esse pagamento na inicial da monitória, porém em nenhum momento isso ocorreu, posto que desde a propositura das duas ações, a apelante vem afirmando ter apenas ocorrido pagamento parcial da dívida.

Ressalto que quanto à NF 0449, diferentemente do que era para NF 0465, o ônus da prova recai para apelada, vez que a tese defendida é a quitação integral.

Nos embargos monitórios, a recorrida alega que os serviços descritos no orçamento 02 e que deram azo à emissão da NF 0449 foram integralmente quitados. Diz que para comprovar esse pagamento consta nos autos quatro comprovantes de transferência bancária para conta de titularidade da empresa apelante, totalizando a importância de R$355.552,40 (trezentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos). Além disso, a apelada argumenta ter realizado pagamento dos seguintes impostos: ISS, PIS/COFINS/CSLL e INSS, que somados, chegaram ao valor de R$89.776,90 (oitenta e nove mil, setecentos e setenta e seis reais e noventa centavos).

Com isso, afirma ter pago ao total (transferências bancárias + impostos) a quantia de R$445.329,30 (quatrocentos e quarenta e cinco mil, trezentos e vinte e nove reais e trinta centavos. E como a NF 0449 era no valor de R$434.755,00 (quatrocentos e trinta e quatro mil, setecentos e cinquenta e cinco reais), ainda sobraria para recorrida um saldo de R$10.574,30 (dez mil, quinhentos e setenta e quatro reais e trinta centavos).

Relativamente às transferências bancárias, estas foram de fato realizadas, tanto que a própria apelante confirma e há nos autos da monitória os respectivos comprovantes (ID 3457057 - Pág. 45; ID 3457058 - Pág. 1; ID 3457058 - Pág. 8 e ID 3457058 - Pág. 19). Já em relação aos impostos, igualmente há provas de emissão dos respectivos documentos de arrecadação e pagamento tanto do ISS
[3]
quanto do INSS
[4]
e PIS/COFINS/CSLL
[5]
e como eles foram pagos pelo tomador do serviço, ora apelada, devem ser abatidos do valor bruto da NF 0449, estando, portanto, referida nota integralmente quitada. Ressalta-se que esse argumento da defesa sequer chegou a ser rebatido na impugnação aos embargos monitórios, não sendo o bastante para afastar a tese de quitação o fato de, numa das trocas de e-mail de cobrança, a apelada ter pedido desculpas pelo atraso. Até mesmo porque, ao analisar todas as mensagens, nota-se que a representante da recorrida sempre se manifesta no sentido de estar aguardando um posicionamento do seu superior, conforme se verifica a seguir:

De: Rose Freire

Enviada em: terça-feira, 4 de setembro de 2012 09:46

Para: Chistianni Ribolho [Christianni@dess.no]
Assunto: Pagamento

Bom dia Christianni,

Conforme contato com o Sr. Rafael Passos, gostaríamos de saber qual a posição referente ao nosso pagamento?

-------------------------------------------------------------------------------------

De: Chistianni Ribolho [Christianni@dess.no]

Enviada em: terça-feira, 4 de setembro de 2012 09:58

Para: Rose Freire

Assunto: RES: Pagamento

Bom dia Rosa,

Não houve qualquer mudança no processo.

-------------------------------------------------------------------------------------

De: Rafael – Garra Naval

Enviada em: sexta-feira, 14 de setembro de 2012 10:18

Para: Chistianni Ribolho [Christianni@dess.no]

Assunto: RES: Pagamento

Bom dia Christianni,

Como estamos em relação ao pagamento?

Nos reunimos, verificamos o que estava certo e errado e corrigimos conforme solicitado, mandos todos os certificados- mas até o momento não recebemos. Como já foi explicado, nossa empresa é pequena consegue dar um bom suporte para o navio mas a ajuda tem que ser recíproca pois com os altos gastos que temos fica difícil se manter no mercado sem recebermos!!

-------------------------------------------------------------------------------------

De: Rafael – Garra Naval

Enviada em: quinta-feira, 20 de setembro de 2012 11:24

Para: Chistianni Ribolho [Christianni@dess.no]

Assunto: RES: Pagamento

Bom dia Christianni,

Como vai?

Voltamos a solicitar posição com relação ao pagamento referente a NF 0449.

-------------------------------------------------------------------------------------

De: Chistianni Ribolho [Christianni@dess.no]

Enviada em: quinta-feira, 20 de setembro de 2012 11:28

Para: Rafael – Garra Naval

Assunto: RES: Pagamento

Bom dia Rafael,

Na próxima semana, retornaremos com uma posição.

-------------------------------------------------------------------------------------

De: Rose Freire

Enviada em: sexta-feira, 28 de setembro de 2012 12:41

Para: Chistianni Ribolho [Christianni@dess.no]

Assunto: RES: Pagamento

Boa tarde Christinni,

Conforme e-mail abaixo continuo no aguardo de seu retorno.

-------------------------------------------------------------------------------------

De: Chistianni Ribolho [Christianni@dess.no]

Enviada em: segunda-feira, 1 de outubro de 2012 09:43

Para: Rose Freire

Assunto: RES: Pagamento

Bom dia Rose,

Ainda não obtive retorno de nossa gerência

-------------------------------------------------------------------------------------

De: Rafael – Garra Naval

Enviada em: segunda-feira, 8 de outubro de 2012 13:18

Para: Chistianni Ribolho [Christianni@dess.no]

Assunto: RES: Pagamento

Bom dia Christianni,

Como vai?

Como estamos em relação ao nosso pagamento?

-------------------------------------------------------------------------------------

De: Christianni Ribolho [Christianni@dess.no]

Enviada em: quarta-feira, 24 de outubro de 2012 09:42

Para:
Rafael@garranaval.com

Assunto: RES: Pagamento

Bom dia Rafael,

Ainda não recebi uma posição diferente dos pagamentos.

-------------------------------------------------------------------------------------

De: ADM [
malito:adm@garranaval.com
]

Enviada em: quinta-feira, 1 de novembro de 2012 13:34

Para: Christianni Ribolho [Christianni@dess.no]

Assunto: RES: Pagamento

Boa tarde Christianni,

Não podemos mais continuar nessa situação, precisamos que vocês ao menos iniciem o nosso pagamento, ou realmente teremos que reportar o problema a Capitania dos Portos.

-------------------------------------------------------------------------------------

De: Christianni Ribolho [Christianni@dess.no]

Enviada em: quarta-feira, 7 de novembro de 2012 12:39

Para: ADM;
rafael@garranaval.com

Assunto: RES: Pagamento

Srs.,

Desculpa-nos pelo atraso e reverteremos com uma posição final na primeira semana de Dezembro.

-------------------------------------------------------------------------------------

O apelante defende que por conta dessa última mensagem a apelada teria confessado a inadimplência da NF 0449, contudo, pelo contexto não é possível extrair essa conclusão. O atraso, a meu ver, refere-se um posicionamento definitivo da gerência da empresa recorrida acerca de existência de eventual débito pendente e não da cobrança da Nota Fiscal acima mencionada, apenas isso.

Até porque, como visto, há provas nos autos quanto à quitação integral do referido documento fiscal, que, repito, está evidenciada:
primeiro
pelas transferências de numerários para conta bancária de titularidade da apelante, cuja soma alcança o valor de R$355.552,40 (trezentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos)
E

segundo
pelo pagamento dos impostos de responsabilidade do tomador de serviço no valor total de R$89.776,90 (oitenta e nove mil, setecentos e setenta e seis reais e noventa centavos) que deve ser descontado do valor bruto da NF 0449 (que era de R$434.755,00 (quatrocentos e trinta e quatro mil, setecentos e cinquenta e cinco reais).

Com essas considerações, tenho que o capítulo da sentença que reconheceu a improcedência da monitória referente à NF0449 deve ser mantido, mas por outro fundamento, qual seja, a comprovação pela recorrida do pagamento total e não pela confissão da apelante dessa quitação.

Inalterada a conclusão da sentença de improcedência da ação monitória, deve ser mantida a extinção por falta de interesse da ação cautelar de arresto.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação, porém,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
e mantenho a sentença que julgou improcedente a monitória e extinguiu por falta de interesse da ação cautelar de arresto, modificando apenas e tão somente a fundamentação do indeferimento do pleito monitório quanto à NF 0449, haja vista não ter ocorrido confissão de pagamento por parte da apelante, mas sim demonstração de quitação integral (transferências bancárias + pagamento de tributos retidos).

Deixo de majorar os honorários na fase recursal, posto que já arbitrado no patamar máximo na origem.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
ID 4351735 - P
á
g. 8 da cautelar; ID 3457063 - P
á
g. 6 da monit
ó
ria.

[2]
ID 3457054 - P
á
g. 15 e 16.

[3]
ID 3457058 - P
á
g. 29 da monit
ó
ria

[4]
ID 3457058 - P
á
g. 25 da monit
ó
ria

[5]
ID 3457058 - P
á
g. 31 e 32 da monit
ó
ria

Belém, 07/02/2023